Tribunal: TJES
Processo: 0011667-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011667-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011667-14.2020.8.08.0024

EMBGTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBDO
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
SENTENÇA CONFIRMADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL
CONFIGURAD
O
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicia
l.

2. Caso concreto em que houve erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao valor da condenação imposta à embargante.

3. Recurso provido,
para reconhecer o erro material e, com efeito, esclarecer que o valor da condenação é o montante de
R$ 7.910,97 (sete mil e novecentos e dez reais e noventa e sete centavos
)
,
e não,
R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais).

4
. Recurso
conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011667-14.2020.8.08.0024

EMBGTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBDO
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Consoante relatado,
t
rata-se de embargos de declaração interposto
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.,
para manter na íntegra a sentença que lhe condenou ao pagamento do montante R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais) à embargada.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a existência de erro material, porquanto a condenação na sentença foi da monta de R$ 7.910,97 (sete mil e novecentos e dez reais e noventa e sete centavos
)
, e não a determinada no acórdão
.

S
em maiores digressões, é evidente o erro material,
eis que a condenação na sentença, que foi mantida na fundamentação do acórdão, é dissonante de seu dispositivo.

Por todo o exposto
,
dou provimento ao recurso,
para reconhecer o erro material e, com efeito, modificando o dispositivo do acórdão recorrido, confirmar a sentença
para
condenar a embargante a pagar à embargada o montante de
R$ 7.910,97 (sete mil e novecentos e dez reais e noventa e sete centavos
)
.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento nos termos do voto do relator.